Tribunal: TJMMG
Processo: 2000473-30.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - PENA IN CONCRETO - NÃO OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - ART. 125, §§ 1º E 5º, DO CPM - INÉPCIA DA DENÚNCIA - ART. 77 DO CPM - DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS TÍPICAS COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000473-30.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 12/05/2022 Publicação: 24/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA IN CONCRETO – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ART. 125, §§ 1º E 5º, DO CPM – INÉPCIA DA DENÚNCIA – ART. 77 DO CPM – DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS TÍPICAS COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Roberto Procácio da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Tenente BM QOR Roberto Procácio da Silva, em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Penal Militar que, no mês de julho de 2018, o denunciado criticou publicamente atos de seus superiores ou assuntos atinentes à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo. Segundo apurado, no mês de julho de 2018, o denunciado 1° Ten. BM QOR Roberto Procácio da Silva enviou ao Ministro da Defesa General da Reserva do Exército, Sr. Joaquim Silva e Luna, e ao Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro, um compilado de documentos (dossiê) contendo uma série de críticas ao Comando do CBMMG e à Administração Militar em geral (Item “Outras Peças 9”, Evento 1). Tal dossiê formulado pelo denunciado foi juntado ao IPM que subsidia a presente ação penal e apresenta, ainda, críticas majoritárias ao Plano Estratégico 2014-2024 da Liga Nacional do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Corpo de Bombeiros Militares do Brasil - LigaBom, à Portaria de n° 33, decretada pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, e à criação da Lei Estadual n° 22.839/18. Dentre as críticas disponibilizadas pelo denunciado cita-se: “Inegável é a sabedoria da capacidade estratégica do Corpo de Oficiais do Bombeiro Militar para transformar o CAOS em boas oportunidades para a promoção pessoal; conseguiram até mesmo desviar a TAXA DE INCÊNDIO idealizada e chancelada em Projeto aprovado pelo Comando da Polícia Militar com a Secretaria do Governo como fonte de Receita para fortalecer os Municípios para o CAIXA DO ESTADO”. (fls. 03, item “Outras Peças 9”, evento 1); “O oficialato do Corpo de Bombeiros Militar é INSACIÁVEL em obter vantagens e benefícios, custe o que custar, pois são detentores de conhecimento e domínio do Sistema de Inteligência e Contra inteligência e com tal poderosa arma, sentem-se seguros que conseguem reverter quaisquer tentativas de denúncia que possam comprometê-los”. (fls. 07, item “Outras Peças 11”, evento 1); “Desviaram a taxa de incêndio idealizada pelo Tenente Procácio para fortalecer os municípios que implantarem o bombeiro municipal para o caixa do Estado. Resultado: vantagens para a CORRUPÇÃO deixando a corporação militar estacionada quanto a sua força de progresso. Pela população do estado, deveria ter atualmente vinte dois mil (22.000) profissionais militares na ativa, entretanto, ainda corresponde à realidade do ano de 1997. ” (fls. 07, item “Outras Peças 11”, evento 1); “Os indícios de atentado em curso contra a soberania nacional necessitam ser investigados, pois não há cabimento à sustentação de se tratar de um equívoco em razão de já estar revelado tratar de um jogo de inteligência [jogo de xadrez com as regras do jogo de truco] e menos ainda, a conclusão de demonstração de uma incompetência crônica por parte dos oficiais do oficialato do Bombeiro Militar”. (fls. 10, item “Outras Peças 11, evento 1) O denunciado 1° Ten. BM QOR Roberto confirmou que produziu o dossiê contendo todas as críticas e afirmou, ainda, que o motivo de sua produção foi o Plano Estratégico da LIGABOM de 2014-2024, que considera “satânico” (sic). Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 166, caput (publicação ou crítica indevida), do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 29/06/2020 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Em audiência realizada no dia 18/08/2020, o réu, acompanhado da defensora pública, não aceitou o benefício da suspensão condicional do processo que lhe foi proposto. Na oportunidade, manifestou interesse em ser interrogado no início da instrução, o que foi feito. Foram inquiridas, ainda, as testemunhas de acusação – Coronel BM Marcus José Tibúrcio Lima e Capitão BM Ranier (Evento 41). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O acusado manifestou não ter interesse em arrolar testemunhas de defesa (Evento 44). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu que fosse expedido ofício à direção da Instituição “Associação Salvar”, a fim de prestar esclarecimentos. O requerido foi deferido e as informações solicitadas foram prestadas (Eventos 50, 54 e 56). Por sua vez, a defesa manifestou não possuir diligências a serem requeridas (Evento 52). Já na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pelas alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 68 e 72). Concluída a instrução criminal, em 08/09/2021, reuniu-se o douto Conselho Especial de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento. Procedeu-se, na forma da lei, à leitura das principais peças do processo e foi dada a palavra ao Ministério Público estadual, que requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do militar, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Especial de Justiça decidiu, in verbis: [...] por maioria de 04 (quatro) votos a 01 (um) decidiu condenar o 1º TEN BM QOR Roberto Procácio da Silva, pela prática do delito capitulado no art. 166, do CPM, impondo ao mesmo a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção. O CEJ não concedeu benefício da Suspensão condicional da Pena em razão de expressa vedação legal contida no art. 88, II, alínea "a", do CPM, por se tratar de delito de insubordinação. Votou vencido pela absolvição o juiz militar CAP BM Edson Pereira de Aquino, que absolveu o réu nos termos do artigo 439, alínea "e", do CPPM (Evento 111). A audiência para leitura da sentença condenatória acostada ao Evento 122 ocorreu no dia 21/09/2021 (Evento 123). A defesa interpôs recurso de apelação (Evento 125). Em suas razões recursais, alega preliminarmente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Para tanto, alegou que o apelante foi condenado a 06 (seis) meses de detenção, todavia, entre a data do fato (julho de 2018) e a prolação da sentença (21/09/2021), transcorreram mais de dois anos, incidindo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, VII, do Código Penal Militar (CPM). Ainda em sede preliminar, alegou a inépcia da denúncia, em face da ausência de especificação, de forma objetiva, da conduta delitiva praticada pelo apelante. Disse que a acusação citou, de forma genérica, sem qualquer comprovação ou discriminação de dia, ato ou veículo por meio do qual o apelante teria criticado publicamente os atos de seus superiores ou os assuntos atinentes à disciplina militar ou, ainda, resolução do governo. Dessa forma, alegou que a inobservância do disposto no artigo 77, alínea “e”, atraiu o reconhecimento do disposto no art. 78, alínea “a”, ambos do CPPM. Outrossim, sustentou a inobservância do prazo previsto no art. 79 do CPPM para o oferecimento da denúncia, considerando que os fatos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ocorreram no mês de julho de 2018 e a denúncia só foi oferecida em junho de 2020. Por essa razão, afirmou que o órgão ministerial deveria opinar pela absolvição do acusado, nos termos do art. 54, parágrafo único, do CPPM. Ademais, alegou que a exordial acusatória não observou o disposto no art. 30 do CPPM. No mérito, alegou, em síntese, que a acusação não demonstrou a conduta delitiva descrita no art. 166 do CPM. Segundo a defesa, não houve publicação ou crítica indevida, mas sim uma solicitação de apuração de atos que a princípio seriam irregulares, perpetrados dentro da Corporação. Aduziu que o pedido de investigação observou as formalidades exigidas para o ato, sendo a solicitação direcionada ao Ministério da Defesa e aos órgãos apuratórios, sem veiculação ou disponibilização a terceiros. Em seguida, destacou a versão trazida pelo apelante quando de seu interrogatório e asseverou que a instrução demonstrou que o apelante exauriu todas as esferas administrativas competentes e, somente porque não obteve resposta, encaminhou ao Ministério da Defesa. Disse que a prova testemunhal é uníssona no sentido de comprovar que não houve publicidade ou critica pública, mas apenas o encaminhamento da denúncia e o pedido de apuração pelas vias legais e dentro do estrito domínio do oficial, sem qualquer divulgação além dos seus destinatários. Alegou a atipicidade da conduta, por ausência de publicidade, uma vez que o ato praticado pelo apelante foi direcionado ao superior hierárquico e às demais autoridades, via protocolo direto, sem qualquer divulgação. Disse também que o apelante, ao vislumbrar a possibilidade de uma irregularidade praticada perante a Corporação, agiu em consonância com as determinações legais (art. 29, §2º, do CPM) e, portanto, sob o manto da excludente do estrito cumprimento do dever legal previsto no art. 42, inciso III, do CPM. Segundo a defesa, “condenar um militar porque encaminhou uma denúncia para apuração de irregularidades, é o mesmo que proibir qualquer manifestação quanto a eventual irregularidade. Independente se ela exista ou não, isso seria chancelar a prática de ilegalidade sob a ameaça de uma condenação”. Disse, ainda, que a conduta do apelante se pautou no encaminhamento, às autoridades competentes, de documentos os quais entendia que necessitava de uma apuração, e que não houve dolo ou culpa, pois caso pretendesse agir nos termos do artigo 166 do CPM, teria veiculado os documentos para a mídia ou outras vias de divulgação. Nesse sentido, suscitou a caracterização de erro de fato, nos termos do art. 36 do CPM. Por fim, disse que o crime em análise não dispõe quanto a penalidade culposa em sua forma. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com essas considerações requereu, seja acolhida a preliminar, com o reconhecimento da prescrição, de forma a extinguir a punibilidade do apelante. No mérito, pugnou pela improcedência da ação e consequentemente pela absolvição do apelante por atipicidade da conduta. Eventualmente que sejam reconhecidas as causas de extinção de punibilidade – estrito cumprimento do dever legal e/ou erro de fato, bem como a excepcionalidade do crime culposo (Evento 132). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões consoante se depreende no Evento 137. No tocante à questão preliminar arguida, salientou que o recebimento da denúncia, ocorrido em 29/06/2020, é um dos marcos interruptivos da prescrição, seguido da publicação da sentença condenatória recorrível que ocorreu em 21/09/2021. Acrescentou que a pena aplicada ao apelante, de 6 meses de detenção, prescreve em dois anos, conforme art. 125, VII, do CPM. Dessa forma, concluiu que não há que se falar em prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não foi extrapolado o prazo de dois anos. Quanto a alegada inépcia da denúncia, disse que a peça exordial acusatória trouxe, com a definição que lhe é exigida pelo sistema processual penal vigente, a narrativa detalhada dos fatos, inclusive com transcrições de trechos do documento por meio do qual o crime de publicação ou crítica indevida foi praticado. No mérito, alega ser possível depreender do caderno comprobatório que a tipicidade restou devidamente comprovada, tendo o apelante admitido ter elaborado o “dossiê”. Destacou que restou clara a extrapolação do direito da liberdade de expressão e a afronta direta aos ditames da hierarquia e da disciplina militares, aos quais mesmo os militares reformados ou da reserva devem obediência. Refutou a alegação de ausência de publicidade sob o argumento de que o apelante encaminhou a documentação que continha as críticas a órgãos externos, não pertencentes a sua hierarquia, fato que configura o ato de “criticar publicamente” previsto no tipo penal. Por fim, alegou que os argumentos de ter o apelante agido sob o manto do estrito cumprimento do dever legal ou do erro de fato não merecem prosperar, já que ficou nítido que ele, conscientemente, teceu duras críticas ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, cujos oficiais foram acusados, dentre outras condutas, de corrupção e de buscarem benefícios acima de qualquer limite por meio de atitudes escusas, mas que não foram por ele comprovadas. Nesses termos, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau (Evento 137). Em parecer, a e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se pela rejeição das preliminares de prescrição retroativa e pela inépcia da denúncia que foram arguidas pela defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mérito, alegou que o caderno probatório carreado aos autos demonstra que o apelante teceu duras críticas ao Comando do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais e à Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, por meio de um dossiê por ele elaborado de maneira voluntária e consciente, sendo o seu principal objetivo, ao confeccionar tal documento, justamente o de dar publicidade às infundadas acusações, até porque chegou a sustentar a existência de uma suposta “Incompetência Crônica por parte dos Oficiais do Oficialato do Bombeiro Militar”, o que constituiu crítica indevida nos termos do artigo 166 do CPM. Aduziu que as provas carreadas aos autos comprovam o narrado na denúncia, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, atuação em estrito cumprimento do dever legal ou erro de fato. Nesses termos, opinou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do apelo defensivo. Ao eminente desembargador revisor. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Passo à análise das preliminares arguidas pela defesa do Tenente BM QPR Roberto Procácio da Silva. I – PRESCRIÇÃO RETROATIVA Alegou a defesa a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando para tanto que o apelante foi condenado a 06 (seis) meses de detenção e houve o transcurso de lapso temporal superior a dois anos entre a data dos fatos e a prolação da sentença. Todavia razão não lhe assiste. A prescrição retroativa é regulada no §1º do art. 125 do Código Penal Militar (CPM), que dispõe: § 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente. O mesmo dispositivo regula os marcos interruptivos da ação penal: § 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se: I - pela instauração do processo; II - pela sentença condenatória recorrível. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido e ao contrário do que alegou a defesa, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o recebimento da denúncia (art. 125, §5º, I, CPM), que, no caso, se deu em 29/06/2020. Assim, considerando que o apelante foi condenado à pena de 06 meses de detenção, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia (29/06/2020) e a data da leitura da sentença condenatória (21/09/2021) não transcorreu o lapso temporal de dois anos, necessário para a incidência da prescrição retroativa, nos termos do art. 125, inciso VII e §§1º e 5º, ambos do CPM. II – INÉPCIA DA DENÚNCIA Alegou a inépcia da denúncia, em face da ausência de especificação, de forma objetiva, da conduta delitiva atribuída ao apelante, em desconformidade com o que determina o artigo 77, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Mais uma vez, razão não assiste à defesa. Observa-se que a denúncia foi formulada em obediência aos requisitos estabelecidos no artigo 77 do CPPM, descrevendo perfeitamente a conduta típica prevista no art. 166 do CPM, com todas as circunstâncias necessárias para o exercício da ampla defesa na persecução penal. Cumpre salientar que a denúncia, por se tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando da prolação de uma sentença condenatória. O órgão acusador deve oferecer elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada e permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, assim como apresentar indícios que autorizem associar o fato ao denunciado, como ocorreu no caso em tela. Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a superveniência da sentença penal condenatória torna superada a análise da alegação de inépcia da denúncia: [...] 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a superveniência da sentença penal condenatória esvai a análise de inépcia da denúncia, porque viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, não mais existindo mera acusação em face do acusado, mas a definição de sua culpa, em sentença, que passa a ser passível de enfrentamento recursal. [...] (AgRg no AREsp 1626777/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020) Por tais razões, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia. No mérito, compulsando detidamente o presente feito, entendo que não há que se falar em atipicidade ou ausência de comprovação do crime previsto no art. 166 do CPM, devendo a sentença primeva ser mantida nos seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Destaca-se a definição da objetividade jurídica do tipo penal em comento trazida nos apontamentos de Enio Luiz Rossetto: É a dupla tutela penal: da disciplina, que é atingida ou ameaçada pela crítica pública que o militar faz a assunto atinente a disciplina militar; bem como da autoridade militar, que é quebrantada pela conduta do militar em publicar, indevidamente, ato ou documento oficial, ou em criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do Governo (in Código Penal Militar Comentado, 2ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 537). As corporações militares estaduais, assim compreendidas as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, são instituições militares, nos termos da Constituição Federal, e são regidas pelos princípios da hierarquia e da disciplina, os quais impõem aos integrantes da Corporação o dever de acatamento ao seu superior hierárquico e obediência aos regulamentos que regem a vida na caserna. Nesse contexto, a autoria e a materialidade delitiva restam comprovadas no robusto caderno probatório, sobretudo no interrogatório do Ten BM QPR Roberto Procácio da Silva, o qual confirmou em juízo que confeccionou os documentos acostados no Inquérito Policial Militar de Portaria n. 313/2019 – 3º CCBM que subsidiou a presente ação penal, os quais contêm diversas críticas ao Comando do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais e à Administração Militar de uma forma geral, encaminhando-os a órgãos externos (Ministro da Defesa e Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro). Não me parece razoável aceitar que um militar apresente publicamente críticas contra atos ou fatos referentes àqueles que se encontrem em posição hierarquicamente superior à sua, inclusive com acusações de corrupção e incompetência. Outrossim, quanto à publicidade das críticas, entendo que restou incontroversa a externalização pública das críticas produzidas pelo apelante. Segundo Célio Lobão, na obra Direito Penal Militar, “A norma menciona criticar publicamente, [...] sendo irrelevante saber se chegou ou não ao conhecimento de outrem, basta que se realize de forma a ser [a crítica] percebida por determinado número de pessoas” (pág. 245). Assim, para a configuração do caráter público não é necessária a publicação. A crítica em análise é pública porque foi feita publicamente a agentes e instituições externas ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Por fim, não há que se falar em estrito cumprimento do dever legal, tampouco em erro de fato. Isto porque, como bem fundamentado pelo juízo a quo: não houve por parte do acusado o encaminhamento do documento por ele lavrado aos órgãos competentes como pedido de providência, mas apenas e tão somente a órgãos externos e que não têm o dever de efetivamente apurar e responsabilizar a quem de direito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É importante destacar que acusar de corrupção e não apresentar elementos de prova é algo que extrapola o direito de liberdade de expressão. Não se pode entender que o acusado agiu amparado pelo direito constitucional de liberdade de expressão, notadamente porque se trata de um Bombeiro Militar, que se encontra sujeito à legislação infraconstitucional que disciplina os militares, sobretudo o CPM. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de maio de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator